Tribunal: TJES
Processo: 5012781-88.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012781-88.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDETE FERNANDES SOARES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5012781-88.2024.8.08.0014

RECORRENTES:
CLAUDETE FERNANDES SOARES / BANCO BMG SA

RECORRIDOS:
BANCO BMG SA / CLAUDETE FERNANDES SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DIGITAL. FRAUDE COMPROVADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aduz a parte autora, em síntese, que buscou o requerido para contratar um empréstimo consignado, mas que sem o seu consentimento foi inserido empréstimo na modalidade de cartão RMC.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para 1) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; 2) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$6.727,28 (seis mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), já em dobro, referente aos danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; 3) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes referente ao contrato de denominação “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”. Registro que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição.

3. Recurso inominado da parte autora requerendo a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Recurso inominado do banco requerido em que requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez que comprovada a regularidade da contratação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações. No caso em comento, o contrato apresentado pela recorrente não guarda os requisitos necessários para atestar sua regularidade. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade.

6. As cobranças efetivadas consubstanciam a conduta contrária à boa-fé objetiva, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, em dobro, dos valores cobrados no benefício do consumidor, compensação já autorizada pela sentença.
Assim, é irretocável a sentença de piso que declarou nulo o contrato de, além da
ocorrência dos danos morais
in re ipsa
, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos. Danos morais arbitrados conforme razoabilidade (Enunciado 32).

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

8. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)